Tribunal: TJSP
Processo: 2047191-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM TRATAMENTO CIRÚRGICO. DECISÃO QUE IMPÔS MULTA À AGRAVANTE, POR RECONHECER HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, ENTRETANTO, QUE NÃO DELINEIAM CLARA RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA AGRAVANTE EM DAR CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DELONGA QUE, NA REALIDADE, SE DEU EM RAZÃO DA NATUREZA COMPLEXA DA CIRURGIA E POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM TRATAMENTO CIRÚRGICO. DECISÃO QUE IMPÔS MULTA À AGRAVANTE, POR RECONHECER HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, ENTRETANTO, QUE NÃO DELINEIAM CLARA RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA AGRAVANTE EM DAR CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DELONGA QUE, NA REALIDADE, SE DEU EM RAZÃO DA NATUREZA COMPLEXA DA CIRURGIA E POR FATORES QUE ESCAPAM AO CONTROLE DA AGRAVANTE. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.